Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0704688-94.2020.8.07.0000 PACIENTE: RAFAEL SILVA ASSUNCAO DOS SANTOS IMPETRANTE: IZEILTON CARVALHO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por IZEILTON CARVALHO DE SOUZA em favor de RAFAEL SILVA ASSUNCAO DOS SANTOS, ao fundamento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, ao ter, em audiência de custódia, sua prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tentativa de roubo circunstanciado e corrupção de menor, na forma tipificada no art. 157, §2o, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP e art. 244-B, caput, ECA, sem que estejam presentes os pressupostos e os requisitos autorizadores da medida extrema. Na impetração, narra-se que um popular acenou para equipe policial e informou que, instantes antes, havia sido abordado por dois indivíduos, um deles com uma faca de mesa, que exigiram que lhes entregasse o aparelho celular. A vítima não entregou o aparelho e os indivíduos saíram correndo. O veículo indicado por populares foi avistado pelos policiais, que deram ordem de parada e realizaram buscas pessoais. No interior do automóvel foi encontrada uma faca. Em resumo, sustenta-se que o decreto prisional fere o princípio da presunção de inocência, está fundamentado exclusivamente na garantia da ordem pública, sem indicações de que a liberdade do paciente represente risco à sociedade, e que a mera gravidade em abstrato da conduta não é suficiente para justificar a prisão preventiva. O impetrante afirma ainda que não há razões para mantê-lo preso por conveniência da instrução criminal, estando, portanto, ausentes os requisitos para manutenção da medida extrema. Registra-se que o paciente reúne condições de responder ao processo em liberdade, é primário, tem residência fixa e é pai de três filhos menores de idade, exterioriza sua intenção de assumir as consequências de seus atos, e busca, com a liberdade provisória, o apoio necessário para a sua reabilitação. O impetrante alega, ainda, que a prisão é desnecessária e desproporcional, porque o paciente, se condenado, iniciaria o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto. Requer-se, assim, a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, concedendo ao paciente a liberdade provisória e, no mérito, a confirmação da medida. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, ao revés do que noticia a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, especialmente em razão das circunstâncias e legalidade da prisão em flagrante. Confira-se: ... os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Registro que o fato é de extrema gravidade (roubo praticado com uso de faca e em concurso de agentes). Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (id 14611630, p. 01) Sobre os fatos, há notícias nos autos de que o paciente e outro indivíduo abordaram a vítima em via pública e, de posse de uma faca de mesa, exigiram o aparelho celular. Como havia muitas pessoas próximas ao local, a vítima sentiu-se segura e não entregou o aparelho, e os suspeitos fugiram correndo. A vítima acenou para a viatura policial que passava no local, populares indicaram o veículo onde os suspeitos embarcaram e os agentes fizeram a abordagem. Uma faca foi localizada no interior do automóvel, que, no momento da abordagem, estava ocupado por três pessoas, sendo uma delas menor de idade. Como se vê, a despeito dos argumentos apresentados na impetração, ao menos nesse primeiro exame, não se constata ilegalidade ou abuso de poder na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, eis que adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa. Registre-se que o suposto delito ocorreu em via pública, onde havia várias pessoas, o que demonstra ousadia dos agentes e, ainda, em concurso de agentes, com a participação de menor de idade. Assim sendo, não vislumbro, em sede de pedido liminar, flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de habeas corpus. No quadro apresentado, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao douto Juízo. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 04 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator